Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702684-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ESP/DF), DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANDO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Despacho de Expediente Tendo em vista a natureza do pedido liminar do Mandado de Segurança, ouvirei a autoridade impetrada, sobre a referida postulação, no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo do prazo de 10 (dez) dias, para ouvi-la sobre o mérito da Impetração. Expeça-se Mandado de Notificação e Intimação sobre o pedido de liminar, a ser cumprido no Plantão Judicial. Intime-se a Procuradoria de Justiça. Com as Informações, retornem-me conclusos, de imediato, para decisão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator